Tribunal: STF
Processo: CC 8192
Classe: CC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de conflito negativo de competência entre o Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Ribeirão Preto/SP, suscitante, e o Tribunal Superior do Trabalho (TST), suscitado, em sede de reclamação trabalhista proposta por José Antônio Job em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo.



    A ação foi originalmente proposta junto à 1ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto-SP, sendo que, após recurso de revista interposto pelo Estado de São Paulo, o TST, reconhecendo a incompetência da Justiça especializada para processar e julgar a ação, determinou a remessa dos autos para à Justiça comum. 



    Após receber os autos, o Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Ribeirão Preto-SP suscitou o presente conflito negativo de competência sob os seguintes fundamentos: 



    "Conforme relatado pelo autor a fls. 15/18 e documentos que a acompanham - já que a ação não veio em sua integralidade - a ação foi proposta por José Antônio Job perante a Justiça do Trabalho local em 2011, com o fim de ver declarado seu direito ao recebimento da Fazenda do Estado de São Paulo de complementação de aposentadoria.



    Foi proferida sentença de improcedência pelo juízo da 1ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto em 29/05/2012, a qual foi reformada em sede de recurso ao TRT em 01/08/2013.



    Depois, em Recurso de Revista junto ao TST foi declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento do feito (fls. 23/41), com trânsito em julgado em 26/10/2020 e, por isso, remetidos os autos à Justiça Comum, com redistribuição a esta Vara Especializada. Entretanto, respeitando entendimento diverso, o feito não pode ser aqui processado.



    É que, embora em 04/06/2020, o STF tenha declarado a incompetência da Justiça do Trabalho para o processamento das ações que versem sobre complementação de pensão, em decisão proferida no RE 1.265.549/SP, no qual se reconheceu a repercussão geral, por ocasião da análise dos embargos de declaração, em 16/09/2020, o STF houve por bem modular os efeitos daquela decisão e assim o fez:



    "Modulação dos efeitos do julgamento para manter, na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e o final execução, todos os processos dessa espécie em que já houver sido proferida sentença de mérito até a data da publicação do acórdão do julgamento do recurso no Plenário Virtual da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (19/6/20). Embargos acolhidos, com modulação dos efeitos do acórdão Embargado."



    E esse é exatamente o caso dos autos. Sendo incompetência absoluta reconhecida em decisão de observância obrigatória, entendo que a presente demanda deve ser devolvida à Vara de origem para processamento.



    Suscito, pois, o presente CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA entre a 1ª Vara do Trabalho desta Comarca de Ribeirão Preto-SP e este juízo, nos termos do artigo 66, parágrafo único cc art. 953, I, do CPC, remetendo-se cópia de todo o processado ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, em cumprimento do disposto no Artigo 105, inciso I, "d" da CF/88.”



    Remetidos os autos ao Superior Tribunal de Justiça, este declinou a competência para julgamento do presente conflito de competência ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    É o relatório. Decido.



    Segundo dispõe o art. 102, I, “o”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição da República, cabendo-lhe: 



    “I - processar e julgar, originariamente: 



    (…) 



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.”



    A presente hipótese consiste em conflito de competência passível de análise por esta CORTE, pois “compete a este Supremo Tribunal dirimir conflitos de competência instaurados entre juízes de primeiro grau e o Tribunal Superior do Trabalho” (CC 7.899/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 12/2/2016).



    Em relação ao mérito, discute-se quem possui a competência – se a Justiça do Trabalho ou se a Justiça Comum – para processar e julgar ação reclamatória trabalhista ajuizada contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo visando o recebimento de complementação de aposentadoria.



    O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 1.265.549, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 1092 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Compete à Justiça comum processar e julgar causas sobre complementação de aposentadoria instituída por lei cujo pagamento seja, originariamente ou por sucessão, da responsabilidade da Administração Pública direta ou indireta, por derivar essa responsabilidade de relação jurídico-administrativa.”



    Nada obstante, ao apreciar os embargos de declaração no referido paradigma, esta SUPREMA CORTE modulou os efeitos dessa decisão, mantendo na Justiça do Trabalho os processos com sentença de mérito proferida até a data da publicação do referido acórdão (19/06/2020). Confira-se:



    “Embargos de declaração. Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida e reafirmação de jurisprudência pacífica no STF. Competência. Justiça comum estadual e federal. Complementação de aposentadoria. Instituição por lei. Vínculo decorrente de regime de direito público. Modulação dos efeitos do julgamento para manter, na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e o final execução, todos os processos dessa espécie em que já houver sido proferida sentença de mérito até a data da publicação do acórdão do julgamento do recurso no Plenário Virtual da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (19/6/20). Embargos acolhidos, com modulação dos efeitos do acórdão embargado.



    1. A competência para o processamento de ações em que se busca a complementação de aposentadoria instituída por lei é da Justiça comum, porque ela é decorrente de relação de direito público.



    2. Modulação dos efeitos da decisão em que se reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie nas quais houver sido proferida sentença de mérito até a data da publicação do acórdão do julgamento do recurso no Plenário Virtual da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (19/6/20).



    3. Embargos de declaração acolhidos, com modulação dos efeitos do acórdão embargado.”



    Na hipótese dos autos, o juízo da 1ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto proferiu sentença de mérito em 29/05/2012, a qual foi reformada em sede de recurso pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em 01/08/2013, configurando-se a situação para a qual se entendeu competir à Justiça do Trabalho o processamento e julgamento do processo até o trânsito em julgado e a correspondente execução. 



    Assim, assiste razão à autoridade judiciária suscitante do presente conflito negativo de competência – Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Ribeirão Preto-SP.



    Diante do exposto, com base no art. 955, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço do presente conflito, reconhecendo a competência da JUSTIÇA DO TRABALHO para processar e julgar a causa, determinando, por conseguinte, a remessa dos presentes autos ao Tribunal Superior do Trabalho.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Ribeirão Preto-SP. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 08 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente